Tribunal: TJDFT
Processo: 0705800-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705800-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAYSSON HENRIQUE DE AGUIAR SILVA, ALBERTO BOMFIM DE BRITO, DARCILENE BARROS DE AGUIAR BRITO AGRAVADO: LEYLIANE DE SOUZA ALVES, MARILDA FRANCISCA DE SOUZA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos réus, em ação de rescisão contratual c/c declaratória de nulidade, contra decisão que deferiu a gratuidade de justiça em favor das agravadas/autoras em razão de sua condição econômica (ID 81529729, autos de origem). Requerem a revogação da gratuidade de justiça concedida. Sem razão. O presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, já que não se enquadra em qualquer dos incisos do artigo 1.015 do CPC/2015. E não se trata de hipótese em que a urgência indique a mitigação do rol taxativo, uma vez o art. 100 do CPC/2015 indica que a impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça deve ser feito em contestação, nos autos do próprio processo, in verbis: Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P.I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator